Tribunal: TJSP
Processo: 2017682-94.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Franquia
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Mandado de Segurança contra ato judicial. Decisão que indeferiu a inicial, liminarmente, por ausência de recolhimento das custas. Autora impetrante que procedeu regularmente ao recolhimento das custas. E, ainda que assim não fosse, caberia ao magistrado, nos termos do art. 290 do CPC, tê-la intimado para realizar o pagamento. Ordem concedida.